Tribunal: TJSP
Processo: 2216819-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de bloqueio de valores depositados em Fundo de Previdência Privada de titularidade dos executados – Montante superior a 40 salários mínimos – Possibilidade - Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015 – Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216819-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ADRIANO SICCHIERI e SILVIA REGINA LOVATO
SICHIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216819-33.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
2
VOTO No: 29629
AGRV.No: 2216819-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE. : COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : ADRIANO SICCHIERI, SILVIA REGINA LOVATO SICHIERI
EXECUÇÃO – Pedido de bloqueio de valores depositados em
Fundo de Previdência Privada de titularidade dos executados
Montante superior a 40 salários mínimos Possibilidade -
Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015 Decisão reformada
Recurso provido em parte.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 21/22, que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial movida em face dos agravados, rejeitou
o pedido de penhora dos valores existentes em fundo de
previdência
privada
de
titularidade
dos
executados,
conforme transcrito abaixo:
“O executado tem razão. De fato, o Superior Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
impenhorabilidade
da
previdência
privada. Senão, vejamos: SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DETERMINADA À LUZ DO ARTIGO 36 DA LEI No6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL.
1
-
O
regime
de
previdência
privada
complementar é, nos termos do artigo 1o da LC 109/01, "baseado
na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos
do caput do artigo 202 da Constituição Federal", que por sua
vez, está inserido na seção sobre a Previdência Social. 2 -
Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade
das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (artigo
14,
III,
da
LC
109/2001),
essa
faculdade
concedida
ao
participante de fundo de previdência privada complementar não
tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza
essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo
existente. 3 - Por isso, a impenhorabilidade dos valores
depositados em fundo de previdência privada complementar deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216819-33.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
3
ser aferida pelo juiz casuisticamente, de modo que, se as provas
dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, caracterizada
estará a sua natureza alimentar, na forma do artigo 649, inciso
IV do CPC. 4 - Ante as peculiaridades da espécie, não se mostra
razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada
a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive de saldo
existente em fundo de previdência complementar. 5 - Embargos de
divergência conhecidos e providos. (EREsp. 1121719 SP/2011,
publicação 04/04/2014). Pois bem: no caso dos autos, os
executados não têm bens em seus nomes e os valores da
previdência privada servirão para ampara-los na velhice, caso
não precisem ser resgatados antes, em caso de enfermidade ou
qualquer outra situação que obrigue o resgate. Desta feita,
indefiro o pedido de penhora sobre os valores da previdência
privada. Int. Proceda-se”.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer, sob
o argumento de que a previdência privada se trata de um
plano de previdência complementar com características de
aplicação financeira e, portanto, não se enquadra no artigo
833, IV, do CPC para efeito de impenhorabilidade. Ressalta
que os agravados sequer provaram que os valores aplicados
são essenciais para sua subsistência. Nesse contexto,
entende ser possível a penhora de previdência privada, que
não tem caráter alimentar. Requer, subsidiariamente, que se
autorize a penhora dos valores aplicados, excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos (artigo 833, § 2o, do CPC).
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
60).
Os agravados apresentaram contrariedade (fls.
65/67).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216819-33.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
4
A
agravante
promove
execução
de
título
extrajudicial, visando à cobrança dos valores confessados
pelos agravados em Escritura Pública de Confissão de Dívida
e Penhor Mercantil, lavrada em 04.05.2009, no total de R$
1.243.483,73, atualizado até a distribuição da execução.
Após expedição de ofício à CNSEG, apurou-se que
os agravados possuem valores aplicados em fundos de
previdência privada, na seguinte ordem: R$ 5.967,20 (VGBL,
da Caixa Seguradora), R$ 74.907,77 e R$ 2.050,69 (Plano
VGBL, mantidos junto a Brasilprev).
Pois bem.
A
questão
relativa
à
impenhorabilidade
de
previdência complementar deve ser aferida conforme o caso,
mediante análise das provas trazidas aos autos, mormente
porque não se pode afirmar que os planos previdenciários
possuem
a
única
finalidade
de
complementação
da
aposentadoria, já que podem ser equivalentes à caderneta
de poupança ou outros tipos de aplicações financeiras, uma
vez que oportunizam o resgate integral pelo beneficiário.
Há que se levar em consideração, outrossim, o
disposto no art. 789 do CPC, o “devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes
e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei“.
Na hipótese, de acordo com as regras ordinárias
de experiência, considerando o caráter do contrato objeto
da lide, bem como o fato de os executados não serem
possuidores de outros bens, conforme informa o banco
agravante, é possível concluir que a constrição em comento
de forma integral possa prejudicar a subsistência dos
agravados e de sua família, ainda que futura.
Em jogo de valores, portanto, a melhor solução ao
caso é permitir a incidência da penhora ao valor excedente
a 40 salários mínimos (por equiparação a conta poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216819-33.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
5
nos moldes do art. 833, X, do CPC), a fim de garantir um
mínimo
existencial
aos
devedores,
como corolário
do
princípio da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo do
cumprimento do dever de satisfação da obrigação em prol do
credor.
Ressalte-se que, segundo precedente do STJ,
“Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em
conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso,
má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do
art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido” (REsp
1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
Assim, inexistindo indícios de fraude ou má-fé
dos executados e tratando-se de saldo financeiro referente
à Fundo de Previdência Complementar Privada em valor
superior ao limite de 40 salários mínimos previsto no
inciso X do art. 833 do CPC/2015, revela-se possível a
penhora do valor excedente a referido montante.
Dentro desse contexto, acolhe-se de forma parcial
o pedido da agravante de penhora de valores constantes de
previdência privada em nome dos executados, a fim de que
sejam bloqueados apenas os valores superiores a 40 salários
mínimos.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator